Tribunal: TJDFT
Processo: 0707000-86.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0707000-86.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILLAMES LUIZ MOURA ROLIM APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Defiro o pedido de sustentação oral por videoconferência, formulado tempestivamente pela advogada Juliana de Oliveira Bandeira na petição de ID. 36229602, nos termos do art. 9o da Portaria GPR 948 de 30 de maio de 2022 e art. 934, §4o, do CPC/2015. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator